Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709236-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GERALDINA VALENTIM VIANA, GERALDINO MARTINS CHAVES, GERALDO ALVES DE OLVEIRA MAIA, GERALDO APARECIDO NETO, GERALDO BASTOS DOS SANTOS, GERALDO BERNARDO DA SILVA, GERALDO BESERRA DE MEDEIROS, GERALDO CARLOS CANDIDO DA SILVA, GERALDO CARDOSO PINTO, GERALDO CHAVES MENDES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por GERALDINA VALENTIM VIANA E OUTROS, contra decisão que determinou a suspensão do processo por seis meses ou até o julgamento do REsp 1.301.935/DF, sob o fundamento de que a definição da prescrição naquele julgado afeta o mérito do presente processo. Em suas razões (ID 42163704), o embargante afirma que: 1) há contradição nos fundamentos que motivaram a decisão e ausência de pronunciamento em relação à manifestação (ID 41612617); 3) “o presente cumprimento de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ em virtude da grande demora por parte do Executado em apresentar dados dos substituídos a fim de viabilizar a liquidação do julgado.”; 4) o Tema 880/STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73; 5) é evidente a aplicabilidade da modulação do tema 900/STJ ao caso concreto; 6) a decisão monocrática não considerou os argumentos, motivo pelo qual há omissão sob ponto fundamental para a inaplicabilidade da decisão; 7) houve reiterados pedidos (contadoria judicial, parte autora, perito judicial) e ordens judiciais para apresentação dos elementos necessários para liquidação do feito, mas o Distrito Federal permaneceu inerte; 8) o acórdão proferido nos autos do REsp no 1301935/DF não compromete a tramitação dos presentes autos, uma vez que aquela decisão não vincula o presente processo e ainda não transitou em julgado.; 9) “apesar da Entidade Sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no RESP 1.301.935/DF, em que pretende a execução do mesmo título executivo ora exequente, a presente ação em nada poderá ser prejudicada, uma vez que, conforme indicado na exordial, os ora Exequentes optaram pela execução individual de sentença proferida em ação coletiva, por se tratar de direito individual homogêneo”; 10) “os demandantes optaram pela execução individualizada nos termos do art. 97 e 104 do Código de defesa do consumidor (aplicável ao caso concreto)”; 11) “não há litispendência quando propostas duas execuções (uma coletiva e uma individual) em busca do cumprimento de sentença coletiva que declara direito individual homogêneo, não podendo haver vinculação, inclusive, entre as decisões proferidas nas ações” Requer, ao final, o provimento do recurso para suprimir as omissões e contradições apontadas. Contrarrazões apresentadas (ID 42512920). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade não é provocar a prolação de nova decisão de caráter substitutivo, modificativo ou infringente, mas aspecto meramente integrativo ou aclaratório porventura necessário. No caso, os embargantes alegam vício de contradição e omissão do acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do Tema 880/STJ e a desvinculação do presente processo com o julgamento do REsp no 1301935/DF. O recurso não merece prosperar, diante da inexistência dos vícios apontados. As razões que levaram a determinação de suspensão do feito até o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF estão suficientemente claras. Conforme devidamente esclarecido na decisão, a questão da prescrição objeto do REsp 1.301.935/DF envolve situação fática aplicável tanto à execução coletiva quanto àquelas propostas individualmente pelos beneficiários. Embora não haja litispendência quando o beneficiário de ação coletiva executa individualmente a sentença da ação principal, mesmo quando já há execução coletiva proposta pelo ente sindical, a questão acerca da prescrição da pretensão executiva do título coletivo está pendente de definição no âmbito da ação originária. Dessa forma, o julgamento da questão tem condão de impedir a execução individual, uma vez que, ao ser reconhecida a prescrição no âmbito coletivo, o entendimento será aplicado também a execução individual. O mesmo ocorre com a aplicação do Tema 880/STJ ao caso concreto, especialmente, porque o STJ já afastou o tema na execução coletiva. A propósito, tais fundamentos foram expostos na decisão embargada, registre-se: “O título executivo é proveniente de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (n° 59.888/96), representativo da categoria dos exequentes, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado em 10 de março de 2000. O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal ajuizou liquidação coletiva de sentença. Foi reconhecida a prescrição da execução dos valores atrasados, ante a inexistência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional (ID 14787751, pp. 86/90, autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, em sede de apelação, confirmou a prescrição da pretensão executória: (...)O acórdão foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ que, por meio de decisão do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, negou seguimento ao REsp 1.301.935/DF (DJE de 19/10/2018). Todavia, a questão ainda não foi resolvida definitivamente, pois está pendente de julgamento embargos de divergência opostos pelo sindicato. Não há litispendência quando o beneficiário de ação coletiva executa individualmente a sentença da ação principal, mesmo quando já há execução coletiva proposta pelo ente sindical (STJ - REsp: 1762498 RJ 2018/0189963-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). Todavia, a questão da prescrição objeto do REsp 1.301.935/DF envolve situação fática aplicável tanto à execução coletiva quanto àquelas propostas individualmente pelos beneficiários. Na hipótese, a prescrição foi afirmada pelo Tribunal pelos seguintes fundamentos: 1) o título exequendo transitou em julgado em 10/03/2000, de modo que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o cumprimento de sentença deveria ser proposto no prazo de 5 anos, ou seja, até 10/03/2005; 2) a prescrição da execução se dá no mesmo prazo da ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal de Federal – STF); e 3) não prosperam as teses do sindicato de suspensão/interrupção da prescrição, em razão da anterior execução do título iniciado em 25/08/2000 ou em decorrência da determinação equivocada do juízo de que a liquidação fosse realizada por perícia técnica. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à pretensão executória de ação coletiva (REsp 1.301.935/DF) influencia diretamente o destino processual das execuções individuais e novas execuções coletivas. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Embora a situação não se encaixe na literalidade do dispositivo, é possível, por analogia, suspender o processo por tempo razoável A definição sobre prescrição afeta diretamente o mérito do presente cumprimento individual de sentença coletiva. Portanto, é recomendável, neste momento, o sobrestamento do curso processual.” O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. Fica o embargante advertido que novos questionamentos sobre os mesmos temas podem ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Mantenho a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator